Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711824-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA TEIXEIRA LIMA AGRAVADO: BURITIS COMUNICACOES LTDA D E S P A C H O Constata-se que a outorgante da Procuração ad judicia da empresa agravada Buritis Comunicação LTDA é a sócia administradora Rúbia Socorro Melo Bringel (ID 46908230). Todavia, no Instrumento Particular de 1a Re-ratificação e Consolidação Contratual não consta como sócia a Sra. Rúbia, apenas Rosilene de Brito Pereira Jucá e Rodrigo de Holanda M. Jucá. Inclusive, na Cláusula Oitava há a informação de que a administração da sociedade caberá à sócia Rosilene (ID 46908231). Dessa forma, intime-se a empresa agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator